Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700457-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: SALAO E BARBEARIA FLOR DO CERRADO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I – Embora apresente natureza típica de contrato administrativo, deve se aplicar, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. O artigo 473 do Código Civil autoriza a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, operando-se mediante denúncia notificada à outra parte. II – Havendo previsão editalícia de distrato, não há porque tolher a compradora desse direito. III – Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o respectivo valor e não sobre o valor atualizado da causa. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação da Lei 9.514/97, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, defendendo a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel decorrente de licitação pública e gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Aduz que deve prevalecer o regramento contido na Lei 9.514/97, garantindo-se a execução do contrato na forma pactuada, e afastando-se a resilição por vontade unilateral da contratada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso, a autora protocolou, em 30/03/2015, pedido de resilição fundado em dificuldades financeiras (ID 19677909). A Administração, em que pese o dever de explicitamente emitir decisão nos requerimentos a ela formulados no prazo de 30 dias após o encerramento da instrução, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99, não apreciou o pedido de resilição no aludido prazo, e, mais de 4 anos depois, informou a execução da garantia contratual, com a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome (ID 19677911). Correta, portanto, a sentença que reconheceu o direito à resilição do contrato, retroativa à data do pedido administrativo. Em que pese a escritura pública de compra e venda levada a registro (ID 19677808) não tenha disposto nada a respeito, a minuta de escritura anexa ao Edital, da qual é parte integrante, previu: “VIII) - Na hipótese de distrato ou rescisão judicial da presente escritura, pelo inadimplemento das condições constantes deste instrumento, o(a) OUTORGADO(A) COMPRADOR(A) perderá em favor da OUTORGANTE VENDEDORA a importância paga como princípio de pagamento constante da cláusula Segunda, cujo valor será à época devidamente atualizado” (ID 19677912 – pág. 18).” (ID 20324933 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de compra e venda do imóvel e do edital de licitação correspondente, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030